Tribunal: STJ
Processo: 0806878-03.2025.8.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225556 - AL(2025/0403044-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDREA MARIA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E
ROUBO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade social da agravante, extraídas do
dos
modus operandi
delitos, o que é corroborado pelo Tribunal de origem, que enfatiza que ela "
foi denunciada, juntamente com outros envolvidos, pela suposta prática de
dois homicídios qualificados e de roubo em concurso de pessoas. Consta
da peça acusatória que, no dia 13 de janeiro de 2018, por volta das 16h30,
na Grota da Paz, Benedito Bentes, em
os denunciados, agindo
Maceió/AL,
em comunhão de esforços, ceifaram a vida de Mary Grace de Oliveira Lima
e Luciano Guimarães da Silva, mediante agressões com instrumentos
contundentes. Segundo a narrativa, Andrea teria atraído Mary Grace até
sua residência, sabendo que a vítima havia recebido quantia decorrente da
venda de um imóvel, ocasião em que os demais denunciados aguardavam.
No interior do imóvel, Luciano foi agredido, e Mary Grace, ao tentar buscar
ajuda, acabou retornando, sendo também assassinada. O crime teria sido
praticado com o intuito de assegurar a execução do roubo, já que as vítimas
estavam com o valor recebido pela venda do bem, estimado entre R$
".
3.000,00 e R$ 6.000,00
Frisa o acórdão impugnado que, "em que pese a Defesa pontue que a
decisão judicial combatida seria desprovida de fundamentação concreta e
contemporânea, bem como desproporcional em razão do tempo decorrido
desde os fatos, não é o que se vê no caso. A decisão que manteve a
custódia cautelar da ré expôs, de maneira suficiente, os elementos fáticos
Documento eletrônico VDA55180864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 15b79742-aa47-420a-ac3a-d773e0422402

que justificam a medida, especialmente a extrema gravidade da conduta
delitiva, praticada mediante ardil e com violência desmedida contra duas
vítimas, circunstância que, por si só, demonstra risco concreto à ordem
".
pública
"A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a
"
lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
687.840/MS,
julgado em
DJe de
.
13/12/2022,
19/12/2022)
"A prisão preventiva encontra fundamento legítimo quando baseada na
gravidade concreta do crime e no modus operandi violento que revele
" (AgRg no HC n.
relator
acentuada periculosidade do agente
999.660/SP,
Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
.
17/6/2025,
25/6/2025)
3. Afirmou o juiz que "a ré buscou ativamente se furtar de eventual
reprimenda estatal, tanto que tomou destino ignorado e apenas só foi
".
capturada mais de 7 (sete) anos após os fatos
No mesmo sentido trilhou o Tribunal
, ponderando que "
a quo
a ré
permaneceu em local incerto por mais de sete anos, sendo citada por edital
e somente localizada em 2025, o que evidencia sua tentativa deliberada de
se furtar da aplicação da lei penal. Tal circunstância, longe de afastar a
cautelaridade, reforça a indispensabilidade da prisão como meio de garantir
".
a efetividade do processo e a aplicação da lei
É cediço que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação
cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica
" (AgRg no HC n.
a contemporaneidade da medida em apreço
914.054/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
16/8/2024)
"[O] acolhimento das alegações de que não teria havido fuga do distrito de
culpa demandaria dilação probatória, providência incabível na via estreita
do habeas corpus. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno
835.034/PR,
"
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a T., DJe 15/9/2023)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
939.735/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2024,
5/11/2024)
4. No tocante à contemporaneidade, "a análise da contemporaneidade da
prisão preventiva considera a data do cumprimento da prisão e a
" (RHC n.
relator Ministro
persistência do risco à ordem pública
212.053/PA,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
6/5/2025,
.
9/5/2025)
"A contemporaneidade da prisão preventiva não é aferida apenas com base
na data dos fatos investigados, mas também na permanência de risco aos
" (AgRg no HC n.
relator
bens jurídicos que se visa resguardar
898.886/RS,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/10/2024,
.
25/10/2024)
Na hipótese, o mandado de prisão foi cumprido apenas em
o
24/4/2025,
que reforça a contemporaneidade da custódia antecipada, sobretudo
porque se está diante de prisão decretada não apenas em razão da
gravidade efetiva da suposta conduta criminosa perpetrada mas também
Documento eletrônico VDA55180864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 15b79742-aa47-420a-ac3a-d773e0422402

em virtude do seu paradeiro desconhecido por longo período de tempo, não
obstante tivesse conhecimento das acusações que pairavam contra si.
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 15b79742-aa47-420a-ac3a-d773e0422402

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225556 - AL(2025/0403044-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDREA MARIA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E
ROUBO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade social da agravante, extraídas do
dos
modus operandi
delitos, o que é corroborado pelo Tribunal de origem, que enfatiza que ela "
foi denunciada, juntamente com outros envolvidos, pela suposta prática de
dois homicídios qualificados e de roubo em concurso de pessoas. Consta
da peça acusatória que, no dia 13 de janeiro de 2018, por volta das 16h30,
na Grota da Paz, Benedito Bentes, em
os denunciados, agindo
Maceió/AL,
em comunhão de esforços, ceifaram a vida de Mary Grace de Oliveira Lima
e Luciano Guimarães da Silva, mediante agressões com instrumentos
contundentes. Segundo a narrativa, Andrea teria atraído Mary Grace até
sua residência, sabendo que a vítima havia recebido quantia decorrente da
venda de um imóvel, ocasião em que os demais denunciados aguardavam.
No interior do imóvel, Luciano foi agredido, e Mary Grace, ao tentar buscar
ajuda, acabou retornando, sendo também assassinada. O crime teria sido
praticado com o intuito de assegurar a execução do roubo, já que as vítimas
estavam com o valor recebido pela venda do bem, estimado entre R$
".
3.000,00 e R$ 6.000,00
Frisa o acórdão impugnado que, "em que pese a Defesa pontue que a
decisão judicial combatida seria desprovida de fundamentação concreta e
contemporânea, bem como desproporcional em razão do tempo decorrido
desde os fatos, não é o que se vê no caso. A decisão que manteve a
custódia cautelar da ré expôs, de maneira suficiente, os elementos fáticos
que justificam a medida, especialmente a extrema gravidade da conduta
Documento eletrônico VDA54839446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 77d6a75e-724b-47a0-a394-e23af7f47d59

delitiva, praticada mediante ardil e com violência desmedida contra duas
vítimas, circunstância que, por si só, demonstra risco concreto à ordem
".
pública
"A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a
"
lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
687.840/MS,
julgado em
DJe de
.
13/12/2022,
19/12/2022)
"A prisão preventiva encontra fundamento legítimo quando baseada na
gravidade concreta do crime e no modus operandi violento que revele
" (AgRg no HC n.
relator
acentuada periculosidade do agente
999.660/SP,
Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
.
17/6/2025,
25/6/2025)
3. Afirmou o juiz que "a ré buscou ativamente se furtar de eventual
reprimenda estatal, tanto que tomou destino ignorado e apenas só foi
".
capturada mais de 7 (sete) anos após os fatos
No mesmo sentido trilhou o Tribunal
, ponderando que "
a quo
a ré
permaneceu em local incerto por mais de sete anos, sendo citada por edital
e somente localizada em 2025, o que evidencia sua tentativa deliberada de
se furtar da aplicação da lei penal. Tal circunstância, longe de afastar a
cautelaridade, reforça a indispensabilidade da prisão como meio de garantir
".
a efetividade do processo e a aplicação da lei
É cediço que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação
cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica
" (AgRg no HC n.
a contemporaneidade da medida em apreço
914.054/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
16/8/2024)
"[O] acolhimento das alegações de que não teria havido fuga do distrito de
culpa demandaria dilação probatória, providência incabível na via estreita
do habeas corpus. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno
835.034/PR,
"
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a T., DJe 15/9/2023)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
939.735/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2024,
5/11/2024)
4. No tocante à contemporaneidade, "a análise da contemporaneidade da
prisão preventiva considera a data do cumprimento da prisão e a
" (RHC n.
relator Ministro
persistência do risco à ordem pública
212.053/PA,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
6/5/2025,
.
9/5/2025)
"A contemporaneidade da prisão preventiva não é aferida apenas com base
na data dos fatos investigados, mas também na permanência de risco aos
" (AgRg no HC n.
relator
bens jurídicos que se visa resguardar
898.886/RS,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/10/2024,
.
25/10/2024)
Na hipótese, o mandado de prisão foi cumprido apenas em
o
24/4/2025,
que reforça a contemporaneidade da custódia antecipada, sobretudo
porque se está diante de prisão decretada não apenas em razão da
Documento eletrônico VDA54839446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 77d6a75e-724b-47a0-a394-e23af7f47d59

gravidade efetiva da suposta conduta criminosa perpetrada mas também
em virtude do seu paradeiro desconhecido por longo período de tempo, não
obstante tivesse conhecimento das acusações que pairavam contra si.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Cuida-se de agravo regimental interposto por ANDREA MARIA DOS
SANTOS contra a decisão deste relator que negou provimento ao recurso em habeas
(e-STJ fls.
).
corpus
651/657
Consta dos autos ter sido a agravante presa preventivamente pela suposta
prática dos crimes de homicídio qualificado e roubo.
Em suas razões, reitera a defesa as alegações formuladas na inicial do
recurso em
, asseverando inexistir justificativa idônea para a segregação
habeas corpus
antecipada.
Pontua que "o decreto prisional, mantido pela decisão agravada,
fundamenta-se em fatos ocorridos em 13 de janeiro de 2018. A prisão, por sua vez, foi
decretada apenas em 12 de março de 2025. Durante o longo hiato de mais de sete
anos, não há nos autos um único elemento que indique que a agravante, em liberdade,
representasse qualquer perigo à ordem pública. A argumentação, portanto, opera em
um vácuo temporal, tratando a gravidade do fato pretérito como um cheque em branco
para a supressão da liberdade no presente, o que subverte a lógica cautelar e a
transforma em antecipação de pena, em manifesta afronta ao princípio da presunção
de inocência (art. 5o, LVII, CF)"
e-STJ fl. 666.
–
Sublinha que, "de igual modo, o fundamento da garantia da aplicação da lei
penal foi mal aplicado. A decisão monocrática encampou a tese de que a agravante
“buscou ativamente se furtar de eventual reprimenda estatal” (fls. 654). Tal conclusão,
contudo, ignora por completo a justificativa apresentada pela defesa desde a origem e
reiterada no recurso ordinário: a paciente deixou o Estado de Alagoas após sofrer
ameaças dos familiares da vítima (fls.
). A informação foi levada à Defensoria
597/598
Pública pela própria filha da acusada, em 9 de maio de 2025, que indicou seu
paradeiro. Não se trata, portanto, de uma fuga para frustrar a justiça, mas de um ato de
autoproteção. A presunção de evasão, neste contexto, é temerária e não pode servir
de alicerce para a medida mais extrema do ordenamento processual" (e-STJ fl. 666).
Afirma que "a decisão agravada, portanto, baseou-se em uma premissa
fática comprovadamente inexistente para afastar a principal tese defensiva. A questão
não é, neste momento, a comprovação da inimputabilidade, mas o reconhecimento de
que há, no mínimo, uma dúvida fundada e judicialmente reconhecida sobre a saúde
Documento eletrônico VDA54839446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 77d6a75e-724b-47a0-a394-e23af7f47d59

mental da paciente. Essa dúvida, somada aos documentos médicos que atestam um
quadro de “confusão mental” (CID F41.2) e o acompanhamento em CAPS (fls. 454 e
457), torna ilegal a sua manutenção em estabelecimento prisional comum, por violação
direta ao
o da Resolução no
do CNJ e à
Manter uma
art. 7
487/2023
Lei no 10.216/2001.
pessoa com indícios sérios de transtorno mental no cárcere, ao invés de em local
adequado para tratamento, configura tratamento desumano e degradante, podendo
caracterizar, em última análise, o crime de tortura previsto no
o, § 1o, da
art. 1
" (e-STJ fls.
).
Lei no 9.455/1997
667/668
Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou provido o presente
recurso.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Não há como acolher a insurgência.
O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente
comprovada a existência do
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis
alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
No caso, confira-se o que consta da decisão que manteve a custódia (e-STJ
fls.
grifei):
541/542,
Passo a revisar a prisão preventiva da ré, nos termos do
§ único do
art. 316,
CPP.
Inicialmente, verifico que se encontram presentes os requisitos para
manutenção da prisão preventiva. No caso, há prova da materialidade e dos
indícios de autoria, que também foram indicados na decisão que recebeu a
denúncia.
Quanto aos fundamentos, a prisão se mostra necessária pois é o único
instrumento apto a afastar o risco à ordem pública e à garantia de
aplicação da lei penal.
Quanto ao primeiro fundamento, tem-se a extrema periculosidade da ré,
extraída de como o crime teria ocorrido, com grande complexidade, de
onde se infere gravidade em concreto dessa conduta. Já a garantia de
aplicação da lei penal, tem-se que a ré buscou ativamente se furtar de
eventual reprimenda estatal, tanto que tomou destino ignorado e
apenas só foi capturada mais de 7 (sete) anos após os fatos.
Documento eletrônico VDA54839446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 77d6a75e-724b-47a0-a394-e23af7f47d59

Quanto aos fundamentos apresentados pela defesa, de que a ré seria
inimputável e que não haveria contemporaneidade na medida prisional, friso
que nenhuma delas se sustentam. A suposta inimputabilidade, caso
presente, deveria ser atestada por perito judicial, através de procedimento
instaurado através de rito próprio, procedimento esse que ainda não foi
instaurado pela defesa (arts. 149 e seguintes do CPP). Ainda assim, mesmo
que atestada sua inimputabilidade penal, eventual restituição da liberdade
dependeria do exame de outras circunstâncias, afetas ao próprio
procedimento, inclusive em relação à eventual sentença absolutória
imprópria.
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, esse
argumento também não tem amparo nas provas do processo. Para
tanto basta indicar que após a citação por edital da ré, esse juízo
proferiu imediatamente decisão decretando a prisão com fundamento
na garantia de aplicação da lei penal (fls.
). Não há falar em
396/397
ausência de contemporaneidade quando a ré buscou se furtar de
eventual reprimenda, persistindo em se manter fora do alcance da
Justiça, sendo essa decisão contemporânea aos fatos que ensejaram a
segregação (risco de fuga), preenchendo, assim, o requisito do art. 312,
§2o do CPP.
Mantenho, assim, a prisão preventiva da ré, com fundamento na garantia da
ordem pública e na garantia de aplicação da lei penal, na forma dos arts. 312
e 316, § único do CPP.
Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade social da agravante, extraídas do
dos delitos, o que é
modus operandi
corroborado pelo Tribunal de origem, o qual enfatiza que ela "foi denunciada,
juntamente com outros envolvidos, pela suposta prática de dois homicídios qualificados
e de roubo em concurso de pessoas. Consta da peça acusatória que, no dia 13 de
janeiro de 2018, por volta das 16h30, na Grota da Paz, Benedito Bentes, em
os denunciados, agindo em comunhão de esforços, ceifaram a vida de
Maceió/AL,
Mary Grace de Oliveira Lima e Luciano Guimarães da Silva, mediante agressões com
instrumentos contundentes. Segundo a narrativa, Andrea teria atraído Mary Grace até
sua residência, sabendo que a vítima havia recebido quantia decorrente da venda de
um imóvel, ocasião em que os demais denunciados aguardavam. No interior do imóvel,
Luciano foi agredido, e Mary Grace, ao tentar buscar ajuda, acabou retornando, sendo
também assassinada. O crime teria sido praticado com o intuito de assegurar a
execução do roubo, já que as vítimas estavam com o valor recebido pela venda do
" (e-STJ fls.
).
bem, estimado entre R$ 3.000,00 e R$ 6.000,00
580/581
Frisa o acórdão impugnado que, "em que pese a Defesa pontue que a
decisão judicial combatida seria desprovida de fundamentação concreta e
contemporânea, bem como desproporcional em razão do tempo decorrido desde os
fatos, não é o que se vê no caso. A decisão que manteve a custódia cautelar da ré
Documento eletrônico VDA54839446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 77d6a75e-724b-47a0-a394-e23af7f47d59

expôs, de maneira suficiente, os elementos fáticos que justificam a medida,
especialmente a extrema gravidade da conduta delitiva, praticada mediante ardil e com
violência desmedida contra duas vítimas, circunstância que, por si só, demonstra risco
" (e-STJ fl. 582).
concreto à ordem pública
Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado
grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão
" (AgRg no HC n.
preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
687.840/MS,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Recentemente, esta Corte frisou que "a prisão preventiva encontra
fundamento legítimo quando baseada na gravidade concreta do crime e no modus
" (AgRg no HC n.
operandi violento que revele acentuada periculosidade do agente
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado
999.660/SP,
TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/6/2025,
25/6/2025)
Não bastasse, a despeito das alegações defensivas, afirmou o juiz que "a ré
buscou ativamente se furtar de eventual reprimenda estatal, tanto que tomou destino
" (e-STJ fl. 541).
ignorado e apenas só foi capturada mais de 7 (sete) anos após os fatos
No mesmo sentido trilhou o Tribunal
, ponderando que ela "
a quo
permaneceu em local incerto por mais de sete anos, sendo citada por edital e somente
localizada em 2025, o que evidencia sua tentativa deliberada de se furtar da aplicação
da lei penal. Tal circunstância, longe de afastar a cautelaridade, reforça a
indispensabilidade da prisão como meio de garantir a efetividade do processo e a
" (e-STJ fl. 582).
aplicação da lei
É cediço que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação
cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a
" (AgRg no HC n.
relator
contemporaneidade da medida em apreço
914.054/SP,
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
12/8/2024,
16/8/2024)
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em habeas corpus interposto contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve a prisão preventiva do
recorrente, acusado de homicídio qualificado tentado e organização
criminosa.
Documento eletrônico VDA54839446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 77d6a75e-724b-47a0-a394-e23af7f47d59

2. A prisão preventiva foi decretada em 2019, mas o mandado de prisão foi
cumprido apenas em
após o recorrente permanecer foragido por
14/11/2024,
quase cinco anos.
3. O Tribunal de origem destacou a gravidade concreta da conduta e a
necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal,
considerando a fuga prolongada do recorrente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
recorrente está devidamente fundamentada na gravidade concreta da
conduta e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei
penal.
5. Outra questão em discussão é a alegação do recorrente de que não
esteve foragido, mas residia na zona rural, e se a prisão preventiva carece
de contemporaneidade.
III. Razões de decidir
6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e
pelo risco à ordem pública, justifica a manutenção da prisão preventiva.
7. A fuga prolongada do recorrente demonstra a intenção de frustrar a
aplicação da lei penal, justificando a necessidade da custódia cautelar.
8. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a fuga do réu é
fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta e a fuga
prolongada do acusado justificam a manutenção da prisão preventiva para
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 2. A fuga do réu é
fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme
jurisprudência do STJ e STF."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311 a 316. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Ministra Laurita Vaz,
171.820/PR,
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC
Ministra
20/4/2023;
147.821/PB,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
16/5/2022;
651.013/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
5/5/2021;
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
957.320/MG,
17/2/2025.
(RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
210.861/MG,
julgado em
DJEN de
grifei.)
9/4/2025,
15/4/2025,

Por outro vértice, não cabe a este Tribunal Superior concluir que o intento da
agravante era se proteger – em razão das ameaças proferidas pelos familiares da
vítima –, e não se esquivar de sua responsabilização penal.
Ora, "[o]

acolhimento das alegações de que não teria havido fuga do
distrito de culpa demandaria dilação probatória, providência incabível na via estreita
Documento eletrônico VDA54839446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 77d6a75e-724b-47a0-a394-e23af7f47d59

do habeas corpus. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
835.034/PR,
"
(Desembargador Convocado do TJDFT), 6a T., DJe 15/9/2023) (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
939.735/PE,
em
DJe de
.
30/10/2024,
5/11/2024)
No tocante à contemporaneidade, "a análise da contemporaneidade da
prisão preventiva considera a data do cumprimento da prisão e a persistência do risco
" (RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
à ordem pública
212.053/PA,
Turma, julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
9/5/2025)
"A contemporaneidade da prisão preventiva não é aferida apenas com base
na data dos fatos investigados, mas também na permanência de risco aos bens
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Og
jurídicos que se visa resguardar
898.886/RS,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2024,
25/10/2024)
Na espécie, o mandado de prisão foi cumprido apenas em
o que
24/4/2025,
reforça a contemporaneidade da custódia antecipada.
Veja-se que se está diante de prisão decretada não apenas em razão da
gravidade efetiva da suposta conduta criminosa perpetrada – o que poderia
eventualmente afastar a necessária contemporaneidade da medida – mas também em
virtude do seu paradeiro desconhecido por longo período de tempo, não obstante
tivesse conhecimento das acusações que pairavam contra si, tanto que "a filha da
denunciada compareceu à delegacia em
para coleta de alguns objetos
08/06/2021
apreendidos e informou seu telefone e endereço (mesma rua da ré, conforme a
" – e-STJ fl. 191.
denúncia)
Aliás, o compulsar dos autos demonstra que o pleito de decretação da
segregação processual foi, inclusive, indeferido num primeiro momento, ocasião em
que foram impostas medidas cautelares (e-STJ fls.
), vindo a ser ordenada a
188/195
custódia justamente diante do
de foragida ostentado pela agravante.
status
Ademais, condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão
cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória.
Portanto, a prisão cautelar está devidamente justificada.
Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram
insuficientes para resguardar a ordem pública.
Por fim, o fato de ter sido instaurado incidente de insanidade mental não
possui o condão de esvaziar o fundamentado decreto prisional.
O entendimento exarado pelo Ministério Público Federal vai ao encontro da
conclusão ora alcançada. Eis a ementa do aludido parecer (e-STJ fls.
):
646/647
Documento eletrônico VDA54839446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 77d6a75e-724b-47a0-a394-e23af7f47d59

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS.
ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. CONTEMPORANEIDADE.
1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão do Tribunal de
Justiça de Alagoas que manteve a prisão preventiva de Andreia Maria dos
Santos, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
2. A recorrente alega que o decreto de prisão preventiva carece de
fundamentação, argui a falta de contemporaneidade da prisão preventiva,
alega insanidade mental e pede liberdade.
3. No dia 13 de maio de 2018, a recorrente e duas outras pessoas mataram
Mary Grace de Oliveira Lina e Luciano Guimarães da Silva, com o objetivo
de ocultar o roubo de um dinheiro que as vítimas tinham recebido em razão
da venda de um imóvel. A recorrente atraiu as vítimas para o interior de sua
própria residência dissimuladamente e, com a ajuda de dois corréus, as
matou com instrumentos contundentes. Estes fatos, narrados na denúncia
que apresenta provas de materialidade e de autoria, caracterizariam dois
crimes de homicídio qualificado pela traição e visando assegurar a execução
do crime de roubo, que são tipificados no artigo 121-§2o-IV e V
do
c/c art. 71
CP; e no

do CP, respectivamente.
art. 157 c/c art. 29
4. A recorrente foi presa em 24 de abril de 2025, pois esteve foragida e
residindo em outro Estado.
5. O acórdão recorrido afirmou a gravidade concreta da conduta da
recorrente, revelada no modo violento da prática dos crimes, à traição e no
interior da residência a, sobre a contemporaneidade da prisão, que é
elevado o risco de evasão da recorrente, demonstrado pela sua não
localização por mais de sete anos, o que dificultou a aplicação da lei penal.
6. Também enfatizou a necessidade de garantir a ordem pública, que ficou
abalada por estes dois crimes de homicídio praticados para acobertar o
roubo de dinheiro relevante para as vítimas. A recorrente agiu de modo
perverso ao atrai-las para o interior de sua residência, onde dois comparsas
já estavam preparados para ajudá-la a as matar, à tração, de modo violento,
com instrumentos contundentes.
7. O acórdão recorrido enfatiza que as cautelares alternativas são, no
momento, inadequadas, em razão do longo período em que a recorrente
esteve em fuga, e que é necessário restabelecer a ordem pública e garantir
a aplicação da lei penal, na ação penal já iniciada.
8. Esclarece que a necessidade da prisão preventiva tem sido reavaliada no
prazo de 90 dias e que já instaurou Incidente de Insanidade Mental para
verificar a necessidade de tratamento psiquiátrico na unidade prisional e a
alegada incapacidade da recorrente, mediante perícia.
9. Registro, portanto, que a decisão recorrida analisou cuidadosamente os
argumentos da defesa, mas manteve a prisão preventiva para garantir a
ordem pública e a aplicação da lei penal. Não há o que reparar.
- Parecer pelo não provimento do recurso.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54839446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 77d6a75e-724b-47a0-a394-e23af7f47d59

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 77d6a75e-724b-47a0-a394-e23af7f47d59

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 225.556 / AL
Número Registro: 2025/0403044-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07111800620218020001 08068780320258020000 7111800620218020001 8068780320258020000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDREA MARIA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: JUCIANO DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: EDUARDO DA SILVA SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDREA MARIA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:05
Código de Controle do Documento: eae5d5ed-4e8b-408f-b9a8-5a397150d9f0

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:05
Código de Controle do Documento: eae5d5ed-4e8b-408f-b9a8-5a397150d9f0